Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702046-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em sede de mandado de segurança (autos 0700286-42.2022.8.07.0018), indeferida a tutela provisória de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA contra ato praticado pela DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO GDF, no qual pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato coator que determinou a interdição da central de esterilização do centro cirúrgico e dos apartamentos de internações até a realização de nova vistoria pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Para tanto, afirma que há mais de 10 (dez) anos atua como referência em cirurgia plástica no âmbito distrital, computando mais de 23.000 (vinte e três mil) procedimentos implementados, sublinhando que ao longo de toda esta trajetória nenhum paciente veio a óbito em suas dependências. Pontua que sua situação se encontra regular junto aos órgãos fiscalizadores, com certificado de funcionamento renovado em 6 de agosto de 2021, cadastro nacional de estabelecimento de saúde vigente e licença sanitária válida até 20 de setembro de 2022, além de manter contrato com empresas especializadas na esterilização de equipamentos cirúrgicos. Narra que, na data de 19.01.2022, passou por vistoria implementada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal e, em 21.01.2022, foi cientificado sobre o auto de infração no 5/2022, dando conta de 43 (quarenta e três) supostas irregularidades, o que ensejou a interdição da central de esterilização do centro cirúrgico e dos apartamentos de internação. Assinala que a medida adotada pela autoridade impetrada foi respaldada no arguido risco iminente à saúde dos pacientes, mas que tal circunstância afronta a razoabilidade, na medida em que a decisão em comento foi tomada quando transcorridos 2 (dois) dias após a realização da vistoria, do que se denota total ausência de urgência no provimento exarado. Acrescenta que as irregularidades aventadas pela Administração assentam-se em questões pontuais relacionadas à manutenção do estabelecimento, de simples solução, de sorte que o responsável técnico assumiu o encargo de atender a todas as exigências apontadas pela autoridade impetrada na mesma data em que delas foi cientificado, solicitando, assim, que fosse agendada nova vistoria para o fim da tarde. Pondera que, ainda na tarde do dia 21 de janeiro, o responsável técnico, Sr. Luciano Chaves, enviou e-mail à Gerência de Risco em Serviços de Saúde arrolando todas as providências implementadas para superação dos problemas mapeados no auto de infração, mas foi surpreendido com a resposta imediata de que não seria realizada nova vistoria nas dependências da unidade e que esta seguiria interditada. Aduz que a medida arbitrária promanada da autoridade impetrada tem sido causa de considerável prejuízo financeiro, uma vez que mais de 40 (quarenta) procedimentos cirúrgicos pautados para os dias vindouros terão de ser cancelados, comportando um prejuízo superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além do abalo significativo de sua reputação, acaso tal notícia venha a ganhar publicidade. Ressalta que o risco de prejuízo com a medida de interdição é concreto e que a suspensão da interdição da central de esterilização e dos apartamentos não tem o condão de criar riscos à saúde de pacientes, não se constituindo em medida irreversível, uma vez que, se houvesse risco à saúde dos pacientes, a interdição teria sido realizada no ato da vistoria do hospital, e não após a realização de reunião com o responsável técnico da unidade. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Em manifestação apresentada no ID 113620298, o impetrante retificou o pedido liminar pleiteando que sejam sobrestados os efeitos do ato coator até a realização de nova vistoria pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, deve-se verificar se os requisitos acima foram atendidos para se determinar, em liminar, a suspensão da ordem de interdição do estabelecimento. Pois bem. A pretensão consubstanciada no pedido liminar deduzido nos autos assenta-se na ordem de suspensão dos efeitos do auto de interdição no 5/2022, que, tendo constatado irregularidades nas dependências do impetrante e, considerando que tais circunstâncias estariam expondo a risco iminente a incolumidade dos pacientes, determinou a interdição do estabelecimento. Com efeito, do auto de infração lavrado pela autoridade impetrada (ID 113408586) depreende-se uma série de medidas apontadas como pendentes de regularização, dadas as condições verificadas no centro cirúrgico, na farmácia e no âmbito geral, além de aspectos relacionados aos procedimentos e internação dos pacientes. O impetrante sustenta que as irregularidades apontadas, em sua preponderância, foram devidamente sanadas, mas que, mesmo comunicada, a autoridade impetrada se recusou a realizar nova verificação e, adotando tal postura, violou o que teria restado acordado entre os envolvidos. Quanto ao ponto, infere-se dos documentos apresentados, notadamente daqueles encartados no ID 113408588, que o impetrante direcionou à impetrada uma relação de apontamentos de acordo com os quais dava cumprimento às observações perpetradas na vistoria e, por outros, requisitava diligências voltadas a satisfazer alguns dos aspectos suscitados no auto. Extrai-se que, de posse das informações prestadas pelo impetrante, o órgão responsável pela vistoria se pronunciou nos seguintes termos (ID 113408587 - Pág. 1): Como não houve envio das comprovações de cumprimento das irregularidades e não há mais tempo hábil para que se execute a reavaliação, informamos que a equipe foi desmobilizada, permanecendo o estabelecimento interditado, até que se cumpram todos os itens elencados nos termos de interdição. Em que pese o impetrante sustente ter dado integral atendimento às pendências elencadas no auto de infração no 5/2022, certo é que não emerge o mínimo indício probatório das alegações suscitadas, mormente se considerado o que constou na resposta encaminhada pelo órgão da Administração ao manter a interdição aduzindo que não houve envio das comprovações de cumprimento das irregularidades. Com efeito, as constatações declinadas pela Vigilância Sanitária guardam relação direta com a incolumidade dos pacientes atendidos no ambiente hospitalar e, em parte, não são medidas suscetíveis de serem solvidas com o imediatismo que o impetrante aventa existir, tal como se pode inferir, inclusive, das respostas atribuídas pelo próprio impetrante a algumas das irregularidades apontadas no auto: 6. Ausência de rede de assistência gasosa em paredes distintas das salas de cirurgia – RDC no 50/2002 – ANVISA (ID 113408586 - Pág. 2) Item 6: Serviço que demanda análise de engenheiro de redes de gases, solicitamos ao engenheiro Everton 99389202, para análise na segunda-feira (ID 113408588 - Pág. 1). 13. A área do (CAF) não contém as áreas estabelecidas na RDC 50/2002, tais como: área de recepção e inspeção 10%, área para armazenagem de maneira ordenada para todos os tipos de materiais. A área não possuía controle de temperatura e umidade. A área não estava de acordo com o PBA aprovado (RDC 50/2002) (ID 113408586 - Pág. 2) Item 13: Este item será atendido na reforma do projeto arquitetônico aprovado (ID 113408588 - Pág. 1). 15. Não está constituído Núcleo de segurança do Paciente (NSP) no serviço e não há funcionamento sistemático e contínuo do NSP – RDC 36/2013 art. 4o e 5o (ID 113408586 - Pág. 2). Item 15: Contratamos empresa de consultoria para implementar esta exigência em um prazo de 15 dias (ID 113408588 - Pág. 2). 16. Não elaborou e não implementou o Plano de Segurança do Paciente – RDC 36/2013 art. 8o incisos I a XVII (ID 113408586 - Pág. 2). Item 16: Contratamos empresa de consultoria para implementar esta exigência em um prazo de 15 dias (ID 113408588 - Pág. 2). 20. Ausência de lavatórios com torneira de fechamento não manual e de preparação alcoólica para higiene de mãos nos quartos de internação – RDC no 50/2002 – ANVISA e RDC no 63/2011 – ANVISA (ID 113408586 - Pág. 2). Item 20: Serviço que será realizado gradativamente de acordo com o projeto de arquitetura aprovada em 30 dias (ID 113408588 - Pág. 2). 26. Largura do corredor em desacordo com a norma vigente – RDC no 50/2002 – ANVISA. (ID 113408586 - Pág. 3) Item 26: Atenderemos ao projeto de arquitetura aprovado (ID 113408588 - Pág. 2). 29. Presença de vazamentos e infiltração em diversos locais do EAS, inclusive goteiras no corredor de saída de maca para ambulância – RDC no 50/2002 – ANVISA. (ID 113408586 - Pág. 3) Item 29: Todas essas áreas de infiltração são frequentes sobre tudo neste período de grande volume de chuvas, temos feito revisões diárias e repinturas nestes setores, sábado dia 22 de janeiro de 2022 pela manhã (ID 113408588 - Pág. 2). 30. Corredor para saída de maca, que acessa o local de estacionamento da ambulância, subdimensionado – RDC no 50/2002 – ANVISA (ID 113408586 - Pág. 3). Item 30: Atenderemos o projeto aprovado de arquitetura (ID 113408588 - Pág. 2). 31. Porta para passagem de maca para acesso à ambulância com vão livre menor que 1,10m – RDC no 50/2002 – ANVISA. (ID 113408586 - Pág. 3) Item 31: Atenderemos o projeto aprovado de arquitetura (ID 113408588 - Pág. 2). 40. Não cumprir os itens 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do Anexo da Intimação no 28672 de 28 de janeiro de 2020 (ID 113408586 - Pág. 3). Item 40: Cumpriremos todas as exigências analisando cada uma delas em uma releitura neste termo de intimação (ID 113408588 - Pág. 2). 41. As áreas críticas e semicríticas não atendem aos parâmetros de tratamento de ar e climatização estabelecidos na ABNT NBR no 7256:2021 e RDC no 50/2002 – ANVISA (ID 113408586 - Pág. 3). Item 41: Atenderemos o projeto de arquitetura aprovada e o projeto de climatização após a sua aprovação (ID 113408588 - Pág. 2). 42. O edifício de instalação clínica encontra-se em desacordo com o projeto básico de arquitetura – PBA no 701/2018-EAS SEI 00060-00367927/2020-65 aprovado e no qual constam outras exigências não cumpridas e que não foram listadas neste Auto de Infração (ID 113408586 - Pág. 3). Item 42: Atenderemos o projeto de arquitetura aprovada (ID 113408588 - Pág. 2). 43. Não apresentou no Núcleo de Análise de Projetos, Projeto de Climatização das áreas críticas e semicríticas de acordo com as normas sanitárias vigentes e conforme Parecer Técnico documento SEI 68065599 emitido em 17/08/2021 e encaminhado ao interessado em 18/08/2021 conforme documento SEI 68124128, ambos do processo SEI no 00060-00367927/2020-65 (ID 113408586 - Pág. 3) Item 43: Na reunião de hoje na vigilancia sanitária na presença de todos realizei contato telefônico em viva voz com o engenheiro Joel responsável pelo projeto de climatização, que informou o envio dos projetos atendendo as exigências recebidas em anexo cópia do corpo de e-mail. Porém na segunda-feira 24 de janeiro de 2022, este será esclarecido identificando o e-mail apresentado pela a arquitetura da vigilância sanitária, Dro Marcio Cesar com as exigências (ID 113408588 - Pág. 2). À toda evidência, das ponderações feitas pelo próprio impetrante se infere que remanescem medidas a serem cumpridas, não se mostrando razoável que se determine a retomada do funcionamento quando tantas irregularidades ainda imperam e, como assinalado no auto de infração, colocam em risco iminente a incolumidade dos pacientes. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se, a seguir, aresto de jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE DEGUSTAÇÃO DE ?NARGUILE? EM DESCONFORMIDADE COM A LEI. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE INTERESSE SANITÁRIO. ADOÇÃO IMEDIATA. PRINÍCIPO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, deduzido na instância de origem, que objetivava fosse reconhecido o direito do agravante de comercializar/servir produtos fumígenos e permitir que os seus consumidores os usem nas imediações de seu estabelecimento comercial, bem como obrigar o agravado a se abster de qualquer ato proibitivo/sancionatório. 2. Não obstante a caligrafia sofrível do auditor, que subscreveu o auto de infração, é possível aferir, de boa parte do texto, que a agravante foi autuada por oferecer serviço de degustação de ?Narguile? em desconformidade com a Lei, em ambiente interno. Além disso, consta do auto a descrição das leis e dispositivos violados. Não resta, pois, impossibilitado o direito de defesa na esfera administrativa, porquanto as informações permitem a compreensão das restrições e a motivação do ato. 3. Importante notar que as medidas preventivas de interesse sanitário podem ser adotadas de maneira imediata, com base no princípio da precaução, a fim de cessar a exposição da população a riscos. 4. Ademais, o ato que concede, em sede de tutela provisória, a pretensão final buscada pela parte, encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, porquanto veda a concessão de medida liminar em face da Administração Pública, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, salvante os casos em que poderia resultar o perecimento de direito, sem a concessão da medida. 5. No caso em tela, merece ser prestigiada a presunção de legitimidade da qual gozam os atos administrativos, resguardando-se para o momento processual adequado - que não é o atual - a solução final de mérito da ação. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJDFT - 0704289-65.2019.8.07.9000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 24/04/2020, Publicado no PJe : 22/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Com efeito, a interdição decorreu tanto da observância de normas legais, como também do exercício do poder de polícia inerente à própria Administração Pública. Convém aclarar que não pode o Poder Judiciário criar embaraços à atividade de fiscalização da Administração Pública quando o ato praticado encontrar amparo nas normas legais, de modo a evidenciar que os seus agentes agiram no estrito cumprimento do Princípio da Legalidade, ao qual estão vinculados, a fim de resguardar o interesse público. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a retomada do funcionamento, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (ID113631863 – autos originários). Nas razões, sustenta o impetrante/agravante que “Em 19 de janeiro de 2022, a Agravada realizou vistoria nas dependências do Agravante. Na ocasião, o responsável técnico pelo instituto foi intimado a comparecer na Gerência de Risco em Serviços de Saúde em 21 de janeiro para receber relatório com as conclusões da vistoria (ID113620319). O instituto também foi intimado a apresentar cópia do contrato de terceirização dos serviços de esterilização de equipamentos (ID113620320)” (ID32129695 – p.3). Aduz que “Referido relatório foi apresentado como auto de infração n. 5/2022, que trazia lista de 43 supostas irregularidades encontradas nas dependências do Instituto Capital Brasil (ID113620326). Em razão dos problemas identificados, a Agravada houve por bem determinar a interdição do centro cirúrgico e da área de internação do Instituto Capital Brasil (ID113620327). A medida foi lastreada em hipotético “risco iminente à saúde dos pacientes” (ID32129695 – p.3). Afirma que “A realidade é que as supostas irregularidades encontradas nunca representaram qualquer risco à saúde dos pacientes. Com efeito, a maioria dos problemas diziam respeito a questões pontuais relacionadas à manutenção do estabelecimento, todas de simples solução. Justamente por isso, o responsável técnico pelo instituto se comprometeu a atender todas as exigências no mesmo dia em que foram apresentadas” (ID32129695 – p.4). Pontua que “o responsável técnico pelo instituto enviou mensagem detalhando todas as providências adotadas ao longo da tarde de 21 de janeiro (ID113620334 e 113620335). Menos de um minuto depois do envio dessa mensagem, representantes da autoridade Agravada enviaram mensagem informando que não haveria mais tempo hábil para reavaliação” (ID32129695 – p.4), frisando, na mensagem seguinte, que “Além das providências já adotadas, seriam também necessárias medidas estruturais” (ID32129695 – p.6). Ressalta que “A interdição das dependências do Instituto Capital Brasil e o auto de infração em que tal medida está lastreada vão de encontro aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade previstos nos artigos 2o e 50 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Esses atos também desrespeitam o contraditório, ampla defesa e devido processo legal previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal” (ID32129695 – p.8). Assevera que “O auto de infração é genérico, não especificando os dispositivos normativos que teriam sido supostamente violados pelo Instituto Capital Brasil. Com efeito, uma leitura transversal do documento evidencia que a maioria dos problemas apontados pela autoridade sanitária estaria relacionada a desconformidades com a Resolução RDC n. 50/2002 da Anvisa. No entanto, não se especifica qual dispositivo teria sido desrespeitado em nenhuma das menções feitas à norma” (ID32129695 – p.8). Sustenta que “as interdições cautelares realizadas por fiscais de vigilância sanitária são medidas de exceção e possuem limites em fundamentos principiológicos, legais e técnicos. Só podem ser aplicadas em situações que se faz imprescindível a célere ação estatal, quando não for possível aguardar a conclusão de processo administrativo. Ainda assim, a ação estatal deve ser proporcional à necessidade pública, sob pena de exercício abusivo de poder” (ID32129695 – p.10). Reafirma que “a maioria dos problemas encontrados diziam respeito à manutenção do estabelecimento e não representavam qualquer risco à saúde dos pacientes. Fosse o contrário, não há dúvidas de que a Agravada teria interditado o estabelecimento no momento da vistoria – e não apenas dois dias depois. Mesmo assim, o Agravado tomou medidas imediatas para solucionar esses problemas, não havendo justificativa para a manutenção da interdição” (ID32129695 – p.10). Quanto à tutela provisória de urgência, argumenta que “Os fatos demonstram de forma clara que a pretensão do Agravante encontra amparo legal. Documentos juntados nos autos originários demonstram inequivocamente a ausência de motivação do auto de infração que lastreou a interdição cautelar das dependências do Instituto Capital Brasil, haja vista a falta de indicação de quais dispositivos normativos teriam sido violados” (ID32129695 – p.11). Destaca que “O dano também é evidente. Há 40 cirurgias marcadas para serem realizadas nas dependências do Agravado entre 24 e 31 de janeiro o que representa prejuízo financeiro imediato superior a R$ 150 mil. A manutenção da interdição inevitavelmente resultará em graves prejuízos financeiros ao Agravado, como de fato já vem resultando (ID113620340). A medida também traz risco de dano reputacional irreversível, colocando em risco a continuidade das atividades do hospital e os mais de 60 empregos diretos gerados pelo Instituto Capital Brasil” (ID32129695 – p.12). Sustenta que “a suspensão da interdição do centro cirúrgico e da área de internação não tem o condão de criar riscos à saúde de pacientes e não é medida irreversível” (ID32129695 – p.12). Ao final, requer: “(i) a concessão de tutela de urgência para suspender a interdição de seu centro cirúrgico e área de internação até a realização de nova vistoria pela Diretoria de Vigilância Sanitária; (ii) a intimação da Agravada na pessoa do seu procurador para apresentar contrarrazões ao agravo, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil; (iii) a reforma da r. decisão com a confirmação da tutela provisória para manter suspensa a interdição do centro cirúrgico e área de internação até julgamento do mandado de segurança” (ID32129695 – p.13). Preparo recolhido (ID32129697). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Segundo o que disposto no art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e no art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será impetrado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. Certeza e liquidez do direito alegado são aferidas a partir de prova pré-constituída, inequívoca e indiscutível, é dizer, que dispensa dilação probatória para sua averiguação. À similaridade do que possível no presente momento recursal, a Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), em seu art. 7o, inciso III, previu que para a concessão de medida liminar em mandado de segurança não se dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência (tal como feito no art. 300 do Código de Processo Civil), quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora) e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). Isto fixado, como relatado, requer o impetrante/agravante, nesta sede, a “concessão de tutela de urgência para suspender a interdição de seu centro cirúrgico e área de internação até a realização de nova vistoria pela Diretoria de Vigilância Sanitária” (ID32129695 – p.13). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela pleiteada, plausibilidade do direito que não se evidencia. Embora o impetrante/agravante afirme que as irregularidades apontadas no Auto de Infração no 5/2022 não “representaram qualquer risco à saúde dos pacientes”, que “a maioria dos problemas diziam respeito a questões pontuais relacionadas à manutenção do estabelecimento, todas de simples solução” e que “o responsável técnico pelo instituto se comprometeu a atender todas as exigências no mesmo dia em que foram apresentadas” (ID32129695 – p.4), não é isto o que se depreende dos documentos acostados aos autos. O Auto de Infração no 5/2022 (ID113408586) apontou medidas pendentes de regularização pelo impetrante/agravante, notadamente no centro cirúrgico e na farmácia, além de aspectos relacionados a procedimentos e internação de pacientes. Sobre as irregularidades, HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA (impetrante/agravante) enviou e-mail ao agravado, destacando diligências a serem providenciadas. Mas não demonstrou o efetivo cumprimento: “Em atendimento ao AIN no 5/2002 descriminamos abaixo os itens já disponibilizados para vistoria as 17h. ( ) Item 4: Foram retirados cilindros das salas 1, 2, 3 e 5 a sala 4 aguardamos finalização de cirurgia que iniciou as 13h. Item 5: Faremos a retirada das maçanetas e inclusão de molas para fechamento automático serviço a ser realizado sábado 22 de janeiro de 2022, no período da manhã. Item 6: Serviço que demanda análise de engenheiro de redes de gases, solicitamos ao engenheiro Everton 99389202, para análise na segunda-feira. Item 7: Estamos instalando o lavatório solicitado com término do serviço previsto para as 18h30. Fotografia em anexo. ( ) Item 9: Realizamos instalação do cilindro. Item 10: As macas foram redirecionadas para o acesso externo do centro cirúrgico não ocasionando nenhuma obstrução de passagem. Item 11: Estamos realizando a instalação de 30 novos pontos de dispensa de álcool em gel, fotografia em anexo. Item 12: Todos os leitos de RPA foram colocados AMBU de ressuscitação pulmonar, monitoramento em todos os leitos. Fluxômetros de oxigênio. E carro de parada cardio respiratória no setor da RPA. Item 13: Este item será atendido na reforma do projeto arquitetônico aprovado. ( ) Item 15: Contratamos empresa de consultoria para implementar esta exigência em um prazo de 15 dias. Item 16: Contratamos empresa de consultoria para implementar esta exigência em um prazo de 15 dias. ( ) Item 19: Foi adquirida a tela para instalação sábado 22 de janeiro de 2022 no período da manhã. Item 20: Serviço que será realizado gradativamente de acordo com o projeto de arquitetura aprovada em 30 dias. ( ) Item 22: O andar térreo não está sendo utilizado para internação de pacientes, porém já temos o carro de parada e faremos a aquisição do desfibrilador para este andar na segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, atendendo o tempo de entrega pela empresa vendedora. Item 23: Realizaremos a troca da torneira para fechamento não manual no sábado, 22 de janeiro de 2022 pela manhã. ( ) Item 29: Todas essas áreas de infiltração são frequentes sobre tudo neste período de grande volume de chuvas, temos feito revisões diárias e repinturas nestes setores, sábado dia 22 de janeiro de 2022 pela manhã. ( ) Item 34: Esse elevador foi vendido como elevador de maca, realizamos 23 mil cirurgias transportados neste equipamento em plena segurança. ( ) Item 40: Cumpriremos todas as exigências analisando cada uma delas em uma releitura neste termo de intimação. Item 41: Atenderemos o projeto de arquitetura aprovada e o projeto de climatização após a sua aprovação ( )” (ID113408588). Em resposta ao e-mail, a DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO GDF (agravada) ressaltou o não cumprimento de medidas saneadoras das irregularidades: “Como não houve envio das comprovações de cumprimento das irregularidades e não há mais tempo hábil para que se execute a reavaliação, informamos que a equipe foi desmobilizada, permanecendo o estabelecimento interditado, até que se cumpram todos os itens elencados nos termos de interdição” (ID113408587). Diante desse cenário e como muito bem definido na decisão agravada, não é razoável “que se determine a retomada do funcionamento quando tantas irregularidades ainda imperam e, como assinalado no auto de infração, colocam em risco iminente a incolumidade dos pacientes” (ID113631863 – autos originários). Escorreita a conclusão, inviável, nesta sede e no presente momento processual, desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora